Tribunal: STF
Processo: ARE 1458187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 34/1994 E LEI N. 8.078/1990. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – EMPRESA DE TELEFONIA – COMPETÊNCIA – REGULAMENTAÇÃO PELA ANATEL – IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS RECLAMAÇÕES – DESNECESSIDADE - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA – CRITÉRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 



    Conforme explicitado pelo Tribunal da Cidadania, ‘sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.’ (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009). 



    Desta sorte, existindo conduta que atinja interesse do consumidor, deve o PROCON agir, inclusive de ofício, a fim de evitar danos e consolidar o direito fundamental exposto no art. 5º, XXXII da CF, o qual preceitua que ‘o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor’. 



    Logo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, é patente a desnecessidade da existência de dano efetivo a um ou a múltiplos consumidores para legitimar a atuação do PROCON, bastando a existência de conduta que ameace os interesses do consumidor. 



    Conforme disposto no artigo 5º, II, bem como artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor e na Lei Complementar Estadual nº 34/1994, o Ministério Público Estadual, o qual gere o PROCON estadual, tem competência para exercer o poder de polícia no que tange à fiscalização do cumprimento de normas consumeristas, bem como a impor sanções, não tendo sua atuação excluída em qualquer hipótese, ainda que a atividade seja afeta à regulação por agência específica, como a ANATEL. 



    Evidencia-se que a multa aplicada pelo PROCON, ao fornecedor que infringe preceitos do Código de Defesa do Consumidor, deve observar três parâmetros dispostos no art. 57 da Lei 8.078/90, quais sejam: a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Verificada a ausência de vícios de procedimento e a aplicação dos critérios legais e objetivos na mensuração da penalidade de multa, que foi aplicada em patamar razoável e proporcional, o desprovimento do recurso nesse ponto é a medida que se impõe. 



    Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico, em observância da ordem sucessiva prevista no art. 85, §2º, do CPC. 



    Recursos conhecidos, sendo o 1º improvido e o 2º provido” (fls. 1-2, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o procedimento administrativo não observou os limites que a legislação lhe impõe, especialmente ao condenar a TELEFÔNICA sem qualquer prova acerca da materialidade da infração – fato sensivelmente corroborado pela existência de uma única denúncia de um único consumidor acerca da suposta infração cometida, que, aliás, não compreendeu que já tinha recebido o crédito duas vezes em razão do cuidado da companhia em não lesar nenhum cliente –, por meio de decisões absolutamente genéricas, aplicando uma multa flagrantemente desproporcional, sem a observância dos critérios previstos no art. 57 do CDC e no art. 63 da Resolução PGJ nº 11/2011” (fl. 7, e-doc. 56).



    Sustenta que “o fato do PROCON/MG ser dotado de competência para imposição de multas quando constatadas infrações às normas de defesa do consumidor (arts. 56, I, e 57 do CDC), não torna seus atos imunes ao controle de legalidade que deve ser realizado pelo Poder Judiciário, justamente para que se evite a aplicação de multas ilegais e abusivas, como a que é discutida nestes autos” (fl. 8, e-doc. 56).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 60).



    A agravante sustenta que, “ao afirmar que não seria possível apreciar a lesão indicada pela ora agravante porque estaria adentrando no mérito administrativo da multa imposta pelo PROCON/MG, o e. TJMG violou diretamente o art. 5º, XXXV, da CF” (fl. 6, e-doc. 71). 



    Pede que “este recurso [seja] conhecido e, ao final, provido, e, do mesmo modo, que o recurso extraordinário de id. nº 1 destes autos [seja] conhecido e provido, para que seja anulado o v. acórdão recorrido e apreciada a lesão indicada pela Telefônica. (...) Caso se entenda pela aplicação do art. 1.013, §3º, II do CPC, confia a agravante em que será reformado o acórdão, a fim de que seja anulado o procedimento administrativo instaurado pelo Procon/MG ou, subsidiariamente, que seja substancialmente reduzida a multa imposta” (fls. 6-7, e-doc. 71). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei complementar estadual n. 34/1994 e Lei n. 8.078/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DÉBITO FISCAL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.522-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MERCADO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.322.663-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. ADMINISTRATIVO. ORDENAÇÃO DE ANÚNCIOS. ANULAÇÃO DE MULTAS. LEI MUNICIPAL 13.525/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF, bem como seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 797.372-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora